Tribunal: TJMT
Processo: 1009536-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1009536-06.2021.8.11.0000 — CLASSE 221 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS;
SUSCITADO: JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS.
Vistos etc.
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças por ser o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças competente para processar e julgar a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência – saúde – uti neonatal proposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em benefício de recém-nato de Eliatan Brandão da Silva, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Barra do Garças.
É o relatório.
Cuida-se de pretensão à assistência à saúde de criança; logo, a competência seria, a princípio, do Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude (artigo 148, IV, da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990).
Dessa forma, sem exame profundo da questão, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.
Ouçam-se o Juízo suscitado no prazo de quinze (15) dias (Código de Processo Civil, artigo 954).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 4 de junho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator